Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). A Defesa alega insuficiência de provas quanto à autoria, destacando a fragilidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de dados de geolocalização. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação se sustenta diante da alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, notadamente quanto ao reconhecimento fotográfico e à ausência de dados de geolocalização; (ii) definir se a pena-base fixada deve ser reduzida em razão da aplicação de fração mais benéfica na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico é válido quando realizado conforme os parâmetros legais e corroborado por outros elementos probatórios convergentes.
4. A ausência de dados de geolocalização não invalida a autoria quando esta é demonstrada por prova testemunhal, reconhecimento fotográfico, interceptações telefônicas e demais elementos dos autos.
5. A jurisprudência majoritária considera a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mais proporcional e razoável para o aumento da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; 33, §§ 2o e 3o; 44; 77. CF/1988, art. 5o, LXIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ; STJ, HC 292.354/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05.02.2015; TJDFT, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024.